Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-75.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CRIME DE AMEAÇA (3 VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNCÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRAZO DEPURADOR. IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a defesa manifestou-se irresignação apenas quanto aos crimes de ameaça, alegando, em suma, que as provas constantes dos autos são insuficientes para amparar a condenação do réu pela prática das ameaças, requerendo a absolvição do apelante quanto a esses crimes.
2. Os crimes de ameaça restaram devidamente comprovados, uma vez que os fatos narrados pelas vítimas na delegacia foram devidamente confirmados em Juízo, restando coerentes e harmônicos entre si, ao contrário do alegado pelo apelante, cuja versão restou isolado nos autos, não merecendo credibilidade.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam o delito em comento.
4. O Princípio da Consunção aceita a absorção de um crime quando este é cometido tão somente para garantir a prática de um crime posterior, sendo este a real finalidade do agente, o crime fim. No caso, não restou evidenciado que o réu portava ilegalmente a arma apenas para ameaçar as vítimas. Pelo contrário, o próprio recorrente, ouvido em Juízo, disse que possuía a arma há vários meses antes dos fatos. Ou seja, os crimes ocorreram em momentos totalmente distintos e com desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção.
5. Não é possível utilizar, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes condenações anteriores após o prazo depurador de 05 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador, levando-se à perpetuação da pena, o que é vedado pela Constituição Federal.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar os maus antecedentes do réu, por ter a condenação anterior ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, mantendo a pena do crime de porte ilegal de arma no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e reduzindo a pena das ameaças para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.